Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE VONTADE. PRODUÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS PROCESSUAIS. ACEITAÇÃO EXPRESSA DO DISCRIMINATIVO DE CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Os atos das partes produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de fazê-lo, operando-se a preclusão consumativa.
2. A aquiescência da parte independe de homologação judicial para que seja eficaz (art. 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais").
3. Em um cumprimento de sentença no qual a parte executada aceita expressamente o discriminativo de cálculo elaborado pelo credor, torna preclusa a questão a respeito desses cálculos tornando o tema indiscutível, não podendo controverter a questão posteriormente em sede de impugnação (art. 525, CPC).
4. Se os agravantes inicialmente se conformaram expressamente com a memória de cálculo apresentada pelo agravado, esse fato configura fato impeditivo do direito de recorrer da decisão que resolve impugnação superveniente proposta pela mesma parte que havia aceitado anteriormente os cálculos, haja vista a proibição do venire contra factum proprium no processo.
5. Recurso não conhecido.